Tribunal: TJSP
Processo: 1006805-78.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incontroverso o cancelamento do voo de volta da viagem dos autores no trecho Maceió/Recife, que culminou na perda da conexão e atraso de dezesseis horas até a chegada ao destino final (São Paulo/SP) - A declaração de contingência fornecida pela ré aos autores, demonstra que o cancelamento se deu pela necessidade de "manutenção na aeronave" e não por falta de condições

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incontroverso o cancelamento do voo de volta da viagem dos autores no trecho Maceió/Recife, que culminou na perda da conexão e atraso de dezesseis horas até a chegada ao destino final (São Paulo/SP) - A declaração de contingência fornecida pela ré aos autores, demonstra que o cancelamento se deu pela necessidade de "manutenção na aeronave" e não por falta de condições climáticas, como alegado pela ré - Poderia a apelada ter trazido aos autos prova documental da recomendação da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil e do METAR, órgão que fornece dados meteorológicos para a aviação civil e militar, de não operação de voos em razão do mau tempo naquela data - Contudo, se limitou a juntar informações inseridas unilateralmente em seu sistema interno a respeito da suposta falta de condições climáticas favoráveis em descompasso com a declaração entregue aos passageiros de que o cancelamento se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave - A necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos apelantes - Indenização por danos morais devida e fixada em R$ 5.000,00 em favor de cada autor - Valor que já considera a prestação de auxílio material aos demandantes - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para condenar a apelada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de cada um dos dois autores, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento - Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários de 10% para 15% do valor da condenação.